Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724654-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES (CAMEDU) - UNICEUB DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 43409619, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 4a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora